Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo as partes exequente e executado formulado acordo para pagamento do débito alimentar, cabível a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.
2. O acordo entabulado entre as partes, no cumprimento de sentença referente a alimentos, não enseja a extinção prematura da demanda, mas sim a sua suspensão, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.